Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-80.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003106-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUZANA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 697.269.731-04 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA OU OUTRA SITUAÇÃO QUE OFENSA A HONRA – PROVA A SER PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – BASE DE CÁLCULO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“Em termos de
provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade”
(N.U 0000463-88.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021).

2- Não há negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

3- O §8º do CPC autoriza o arbitramento dos honorários de maneira equitativa quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, como no presente caso, entretanto, o valor da causa tem de ser muito baixo, o que não ocorre.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021